Tribunal: TJMT
Processo: 1011030-28.2022.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011030-28.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCIEUDO CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 603.917.773-00 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ao segurado do INSS. O apelante alega que, em decorrência de acidente de trabalho, sofreu sequelas permanentes que resultaram na redução de sua capacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há direito à concessão de auxílio-acidente, mesmo com redução mínima da capacidade laboral; e (ii) o laudo pericial concluiu pela redução permanente da capacidade de trabalho do autor.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 86 da Lei n.º 8.213/1991 e o Tema 416 do STJ, o auxílio-acidente é devido ao segurado que comprova sequelas decorrentes de acidente que reduzem a capacidade para o trabalho habitual, independente do grau de limitação.

4. O laudo pericial indicou a perda de mobilidade e capacidade funcional do autor, resultante de lesões permanentes e limitação no desempenho de suas atividades habituais, configurando direito ao benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

6. Tese de julgamento: "O benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que apresenta redução permanente, ainda que mínima, da capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 2006779 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.12.2022; TJ-MT, AC: 0047930-20.2014.811.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCIEUDO CAVALCANTE DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Sustenta o apelante que em virtude de acidente de trabalho, ficou com sequelas permanentes, conforme demonstrado pelo laudo pericial.

Argumenta que essas sequelas acarretaram a redução da sua capacidade laborativa, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, independentemente da gravidade da lesão. Pugna pela reforma da sentença e a concessão do benefício.

Afirma que, embora o perito tenha concluído pela inexistência de incapacidade total para o trabalho, houve efetiva redução da capacidade laborativa, o que preencheria os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que a lei não exige incapacidade completa, mas apenas uma limitação parcial.

Defende que o auxílio-acidente deve ser concedido quando há qualquer redução na capacidade laboral, mesmo que mínima, desde que seja consequência direta de lesões consolidadas.

Requer, ao final, a reforma da sentença
para reconhecer o direito à concessão do auxílio-acidente.

Não há contrarrazões (id. 217174175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor, segurado do INSS, pleiteou o benefício previdenciário de auxílio-acidente alegando que, em decorrência de acidente ocorrido em 06/08/2020, sofreu lesões permanentes que resultaram na redução de sua capacidade laboral.

De acordo com a petição inicial, após a consolidação das lesões, houve a limitação funcional do membro afetado, prejudicando o exercício de suas atividades laborais habituais como motorista.

O juízo de primeiro grau, com base no laudo pericial, concluiu que não foi comprovada a redução permanente da capacidade laborativa para a concessão do benefício, razão pela qual julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com fundamento em redução/limitação da capacidade laborativa, decorrente de acidente de trabalho sofrido pelo apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, como indenização, ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprovar que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Nessa perspectiva, de acordo com o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o grau da redução da capacidade não é determinante para a concessão do benefício, sendo suficiente que haja alguma limitação, ainda que mínima, para o trabalho habitual.

Na hipótese, entendo que o recurso comporta acolhimento, pois o laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo, indica que o autor apresenta sequelas permanentes que afetam sua capacidade laboral, exigindo maior esforço físico para o exercício das suas atividades profissionais.

Nesse sentido, destaca-se a resposta do perito aos seguintes quesitos (id. 217174160):

V. Diagnóstico

Gravíssima fratura no tornozelo esquerdo (CID10 S82.6)

[...]

VII. Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos posso concluir afirmando: Periciando apresenta redução permanente da capacidade de trabalho de maneira relevante de acordo com anexo III do Decreto Nº 3.048. Além disso, apresenta capacidade laborativa total, uma vez que passou por readaptação dentro da empresa.

[...]

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

R: Periciando apresenta perda de mobilidade da articulação afetada com redução permanente da capacidade de trabalho de maneira relevante de acordo com anexo III do Decreto Nº 3.048.

Ou seja, a
consolidação das lesões limita a capacidade do apelante para o trabalho anteriormente exercido, sem que isso configure incapacidade parcial.

Dessa forma, constata-se, no presente caso, o cumprimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente pela conclusão do laudo pericial pela
redução
da capacidade laboral do segurado, resultante de sequelas decorrentes do acidente de trabalho.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias permite a concessão de benefício diverso do inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legai; e (ii) se estão presentes os elementos necessários para a concessão do auxílio-acidente, conforme previsto na legislação.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade, amplamente aceito nas ações previdenciárias, permite a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, para assegurar a proteção social do segurado.

4. O laudo pericial atestou a redução parcial e permanente da capacidade laborativa do apelante, o que, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, justifica a concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente é devida quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, ainda que não tenha sido o benefício inicialmente pleiteado, com base no princípio da fungibilidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 2006779 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/12/2022; TJ-MT, AC: 0047930-20.2014.811.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/05/2020.

(N.U 1000503-36.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.
[...]
(N.U 1002028-37.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91– LAUDO QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDA - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Artigo 86 §2º da Lei nº 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença: § 2º - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

(N.U 1000305-28.2020.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Diante da comprovação da limitação do segurado para o exercício de suas atividades habituais, a reforma da sentença é necessária para conceder ao apelante o benefício de auxílio-acidente, com início a partir da data de cessação do auxílio-doença, qual seja, 05/10/2020 (id. 217172344).

A correção monetária deve ser fixada, até 08/12/2021, em atenção aos Temas nº 810, do STF e 905, do STJ e, a partir de 09/12/2021, aplicada a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inverto o ônus sucumbencial e, nos termos do art. 85, §11, o fixo em 12% sobre o valor da condenação.

Ante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024